Tribunal: TJDFT
Processo: 0005247-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005247-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISLENE JUSSARA GRANICH APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O No despacho de ID 22459858, foi determinado à autora-apelante que juntasse certidão de inteiro teor do Mandado de Segurança n. 1998.01.00.005152-4, impetrado pelo ex-marido da apelante – Ermes Matschinski – contra ato do Presidente do banco ré, o qual objetivava a repactuação da dívida decorrente de crédito rural até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nos termos da Lei 9.138/1995, da qual a autora é devedora solidária, e cuja sentença havia concedido a segurança. A autora-apelante, no ID 24528944, acostou certidão do Superior Tribunal de Justiça, atestando que a sentença concessiva da segurança pleiteada no aludido mandado de segurança havia transitado em julgado em 25.6.2010. O réu, BRB, na petição de ID 25055832, informou que o determinado em mencionado mandado de segurança já foi realizado, isto é, a securitização da dívida da qual a autora-apelante é devedora solidária até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais): “Quanto ao Mandado de Segurança processo no 1998.01.00.005152-4, o mesmo foi julgado, com sentença transitada em julgado, sendo efetivada a securitização do montante devido até o importe de R$ 200.000,00” (ID 25055832). A afirmação do réu BRB repercute diretamente do desfecho da presente demanda. Desse modo, intime-se o réu BRB para comprovar documentalmente, no prazo de 30 (trinta) dias, a securitização da dívida da qual a autora é devedora solidária até o importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Vindo resposta, vistas à autora. Após, conclusos. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora